Tribunal: TJDFT
Processo: 0732506-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732506-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS AGUIAR AGRAVADO: IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR, DOROTI MANCINI PINHEIRO D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intimem-se os agravados para, querendo, responderem ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator